Tribunal: TJDFT
Processo: 0730630-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. PROPOSTA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. INDEFERIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. DÚVIDAS. INTERESSE DE TODAS AS PARTES. PREJUÍZO AOS MENORES. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. É facultado ao credor utilizar-se do rito especial da execução de alimentos com coerção pessoal, previsto no artigo 528 do CPC/15, que regulamenta o disposto no artigo 5°, LXVII, da CR/88, em caso de inadimplemento de dívida alimentar atual, assim compreendida a referente às três prestações anteriores ao ajuizamento da demanda executiva e as que se vencerem no curso do processo, orientação que também foi contemplada na Súmula no 309 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do artigo 528, § 2o, do CPC/15, “Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento”.
3. A homologação de proposta de parcelamento do débito alimentar exige o acordo entre as partes, do qual há dúvida de que tenha ocorrido, diante do teor das contrarrazões, a revelar desinteresse no ajuste, além da ausência de prejuízo aos credores.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.